Tribunal: TJSP
Processo: 2080616-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Regime inicial - Fechado
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas Corpus – Execução criminal – Sentenciado progredido ao regime semiaberto – Demora na remoção – Pedido para aguardar vaga em prisão domiciliar – Descabimento – Remoção devidamente determinada – Aguarda-se vaga a ser definida pela SAP – Eventual demora na sua remoção para o regime intermediário se justifica em razão das cautelas sanitárias que estão sendo tomadas para evitar a

Ementa:
Habeas Corpus – Execução criminal – Sentenciado progredido ao regime semiaberto – Demora na remoção – Pedido para aguardar vaga em prisão domiciliar – Descabimento – Remoção devidamente determinada – Aguarda-se vaga a ser definida pela SAP – Eventual demora na sua remoção para o regime intermediário se justifica em razão das cautelas sanitárias que estão sendo tomadas para evitar a disseminação do COVID-19 – Questão de cunho eminentemente administrativo e de saúde pública – Ausência de qualquer condição específica de saúde que o inclua no grupo de risco da referida doença – Regime prisional semiaberto não admite a prisão domiciliar – Inteligência do artigo 117, da LEP – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.